Tribunal: TJDFT
Processo: 0720178-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0720178-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILDETE BARBOSA DE SOUSA AGRAVADO: ERNANI SARAIVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo e antecipação da tutela interposto por GILDETE BARBOSA DE SOUSA contra a decisão de ID 194157355 proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras nos autos do Inventário n. 0704727-89.2024.8.07.0020 ajuizado em razão do falecimento de ERNANI SARAIVA. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido gratuidade justiça da Requerente, ora Agravante, nos seguintes termos: - Gratuidade de justiça (CF, artigo 5o, LXXIV, c.c CPC, artigo 98, caput). Dispõe o artigo 98 do Código de Processo Civil que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. A seu turno, o artigo 4o da Lei no 1.060/50 disciplina que a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. Destarte, apesar da literalidade desse dispositivo legal, todo marco interpretativo deve se pautar na Constituição Federal, a qual prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Logo, fará, de fato, jus ao beneplácito legal, o jurisdicionado que efetivamente comprove a sua situação de hipossuficiência econômica para suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. A adoção de raciocínio diverso seria, data venia, violar, frontalmente, os postulados constitucionais da igualdade e do pleno acesso à justiça. Com efeito, não se pode tratar pessoas que possuem capacidade financeira para arcar com as despesas inerentes a um processo judicial de forma idêntica àquelas que não a detêm. Cabe, portanto, ao Juiz verificar, diante do arcabouço fático, a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. Nesse sentido: "Assinale-se, por oportuno, que, conforme já assinalado inicialmente, a própria lei de regência da assistência judiciária - Lei no 1.060/50 - ressalva que a presunção de miserabilidade que emerge da afirmação de quem reclama os benefícios da justiça gratuita é de natureza relativa - art. 4o, § 1o -, assegurando ao Juiz discricionariedade para apurar se a parte que a reclamara pode ser com ela legitimamente contemplado e municiando-o com poder para, apurando que o postulante não se enquadra no conceito de miserabilidade jurídica, usufruindo de situação financeira que o habilita a suportar os custos derivados das ações cujos vértices alcança, negá-lo, consoante se afere da textualidade do emoldurado pelo artigo 5o de aludido diploma legal, cujo conteúdo é o seguinte: Art. 5o - O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas." (TJDFT, AGI no 2013.00.0.008198-3, Relator Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível). Ademais, entendeu o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: [...] Além disso, decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: "O art. 4o, § 1o, da Lei 1.060/50 traz a presunção juris tantum de que a pessoa natural que pleiteia o benefício de assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem qualquer comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Tal presunção, no entanto, é relativa, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente." (STJ, REsp no 973.553/MG, Relator Ministro Raul Araújo, 4a Turma, DJe de 08.09.2011). A própria Lei Instrumental Civil de 2015 transita nesse sentido. Se por um lado dispõe, em seu artigo 99, §3o, que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, por outro, autoriza o juiz a indeferir o pedido de gratuidade de justiça “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade” (artigo 99, § 2o). No presente caso, visando analisar o pedido de concessão de gratuidade de justiça, a parte autora foi intimada para informar sua renda mensal, esclarecendo, assim, sua fonte de rendimentos e juntar documentos comprobatórios de sua capacidade econômico-financeira, a saber, cópia legível da CTPS, das três últimas declarações de imposto de renda e dos extratos bancários dos três últimos meses (Ids. 193175450 e 193641834), o que, contudo, não foi atendido. Frise-se que, apesar da juntada do cartão Bolsa Família (Id. 193798639, p. 01), o extrato do mês de abril de 2024 (Id. 193798639, p. 02) informa que "sua família tem uma nova renda e melhorou sua situação", o que não foi esclarecido pela requerente. Advirta-se, também, que não houve a comprovação de despesas extraordinárias hábeis a comprometer o seu sustento ou de sua família. A isso se some que a assunção de despesas ordinárias, tais como contas de água, energia e despesas com condomínio, não induzem, por si sós, à conclusão de comprometimento da subsistência da parte (0713816-46.2017.8.07.0000, Relatora Desembargadora Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Acórdão no 1.069.846, DJE de 01.02.2018). Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora, bem como a intimo para recolher as custas processuais proporcionais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, artigo 290). Anote-se. Intimem-se. Nas razões recursais, a agravante sustenta pela necessidade de reforma da decisão diante da previsão legal do contidas nos arts. 98 e 99 do CPC. Informa que a Agravante é pessoa idosa, acometida de vários problemas de saúde, inclusive cegueira unilateral decorrente de aneurisma cerebral, não trabalha e não possui outros meios de sobrevivência; que desde a dissolução da união estável com o ex-companheiro, em 2017, encontra-se em situação crítica, desempregada e sobrevive com a ajuda de familiares e do Programa Bolsa Família. Aduz que, caso não concedido o benefício à gratuidade, estará impossibilitada de acessar o judiciário e obter a partilha de bens deixados pelo ex-companheiro. Entende presentes os requisitos para atribuição do efeito suspensivo e para concessão da antecipação da tutela. Requer a concessão da liminar para deferir a gratuidade de justiça, e no mérito a confirmação da tutela. Preparo não recolhido, haja vista o pedido de gratuidade da justiça (art. 101, §1o, CPC). É o relatório. DECIDO. De início, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observa-se, no pedido, que a intenção da agravante revela providência de natureza ativa, a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela para concessão da gratuidade de justiça e prosseguimento da ação na origem. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Sobre o tema, aliás, o art. 305, parágrafo único, do CPC prevê ser possível o recebimento da tutela cautelar em caráter antecedente como tutela antecipada. No mesmo sentido, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Cinge-se o presente agravo da possibilidade de concessão da gratuidade de justiça. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, ao contrário do esboçado pela Agravante, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/20231, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. No mais, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF – revogada pela Resolução acima citada –, referenciada na ementa a seguir transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracrerização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular. 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Esclarecidos os pontos supra, destaque-se que, como o salário-mínimo atual é de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais), e consoante forma de cálculo fixada no art. 4o, § 1o, da Resolução do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, a renda da Agravante aparentemente não supera o patamar limite para reconhecimento da miserabilidade jurídica. Em que pese o não atendimento da ordem emanada pelo Juízo de Origem, conforme extrato bancário apresentado pela Agravante (IDs 59925011 a 59925014), e, ao menos por ora, aparenta auferir renda inferior a 5 (cinco) salários-mínimos – patamar objetivo que tem sido adotado por esse Tribunal de Justiça para verificar a miserabilidade jurídica da parte. Nesse sentido, ao menos em cognição sumária, a Agravante parece não dispor de numerário para o pagamento das custas e das taxas processuais nesse momento. Assim, no que concerne ao art. 99, § 2o, do CPC, ao menos nesta etapa processual, não vislumbro indícios de não preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade. Ante o exposto, por entender que a Agravante se enquadra na condição do art. 98, caput, do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para conceder a gratuidade da justiça à Agravante, até o julgamento deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. E, por entender aparentemente configurada a hipossuficiência da agravante, dispenso o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC. Nesse aspecto, ressalto que, em caso de eventual não provimento deste Agravo, a agravante deverá recolher todas as quantias que deixou de pagar em razão da concessão da tutela recursal, dentre elas, as custas iniciais da origem, nos termos do art. 102 do CPC. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 07 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator